Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-28.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Recurso no: 1003542-28.2020.8.11.0001
Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.
Recorrido: MARIA DA CRUZ AMORIM RONDON
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 371,35) e condenou a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Nas razões recursais, a parte pretende o afastamento da respectiva condenação ao argumento de que agiu dentro dos ditames legais. Invoca, ainda, a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, pois há negativação preexistente, a qual é objeto de ação com sentença de improcedência. Alternativamente, postula a redução do quantum fixado a título de dano moral.
Em contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, a manutenção da sentença.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Primeiramente, o recorrente observou o ônus da dialeticidade recursal, pois exposto os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, motivo pelo qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte consumidora-recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta apenas “prints” nos quais constam unicamente dois pagamentos, o que se mostra frágil, pois incapaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito, notadamente pelo traçado na inicial.
A par disso, não obstante haver faturas e tela sistêmica de cadastro, não vejo esse fato isolado como de molde a sustentar o vínculo contratual.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No tocante a outras negativações, a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Na hipótese sub judice, observo que a instituição recorrente negativou os dados pelo débito de R$ 371,35 (trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), disponível na data de 12.02.2017, e a Telefônica S/A pelo débito no valor de R$ 112,03 (cento e doze reais e três centavos), disponível na data de 12.01.2017.
Ocorre que débito no valor de R$ 112,03 (cento e doze reais e três centavos) foi objeto de discussão nos autos no 1003540-58.2020.8.11.0001, sendo que a sentença de improcedência fora reformada nessa Turma Recursal, sob a relatoria do Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, conforme dispositivo que segue:
“Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 112,03 (cento e doze reais e três centavos), bem como condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.”
Houve a certificação do trânsito em julgado em 27.08.2020 (id. n. 58708990). Logo, inaplicável a referida Súmula.
Assim, no que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
No caso em apreço, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) está de acordo com o dano experimentado pelo recorrente, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado e que se adequa ao posicionamento deste magistrado e desta Turma. Neste sentido: N.U 1011837-82.2019.8.11.0003, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020, 23/07/2020; 1000022-07.2018.8.11.0106; ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser o recurso contrário ao disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal e Súmula no 385 do STJ, e em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator